Tribunal: TJES
Processo: 5001218-59.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-59.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
COATOR: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Presentes os pressupostos processuais, conheço do
writ
.

VOTO/EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PEDIDO EXPRESSO DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADOS ESPECÍFICOS. INOBSERVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. PRECEDENTES DO STJ E STF. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado pela
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
contra ato do Juízo do Juizado Especial Cível de Barra de São Francisco/ES. A impetrante alega ter sofrido violação a direito líquido e certo em razão da rejeição de uma Exceção de Pré-Executividade nos autos de origem (nº 5000038-44.2025.8.08.0068). Sustenta, em síntese, que houve
nulidade absoluta da intimação da sentença
, uma vez que o Juízo de origem ignorou pedido expresso e inequívoco (ID 61576866) para que as publicações fossem realizadas exclusivamente em nome de quatro advogados específicos, sob pena de nulidade. Argumenta que a intimação foi direcionada a apenas um dos patronos, o que cerceou seu direito de defesa e impediu a interposição tempestiva de recursos.

2. A autoridade coatora, ao apreciar a Exceção de Pré-Executividade, rejeitou o pedido de nulidade sob o fundamento de que o patrono intimado já constava como advogado da requerida e a intimação teria sido regular, reconhecendo, por conseguinte, o trânsito em julgado da sentença.

3. Em decisão monocrática datada de 21/01/2026, foi deferida a medida liminar para suspender os efeitos da decisão de origem e o respectivo cumprimento de sentença, ante a constatação do
fumus boni iuris
fundado no art. $272$, $\S 5^{\circ}$, do CPC. A autoridade coatora prestou informações confirmando que a intimação foi direcionada apenas a um dos advogados, apesar do requerimento expresso para intimação múltipla. O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção meritória, por tratar-se de interesse meramente patrimonial e privado.

4. O cerne da controvérsia reside na validade da intimação da sentença proferida no processo de origem, na qual o Juízo de primeiro grau deixou de observar pedido expresso da ora Impetrante para que as publicações ocorressem em nome de advogados determinados.

5. Conforme verificado nas informações prestadas pela autoridade coatora (ID 17680642) e nos documentos dos autos, a Impetrante peticionou formalmente requerendo a intimação em nome de quatro causídicos específicos. Todavia, a serventia judicial procedeu à intimação via Diário da Justiça direcionada exclusivamente a um único advogado.

6. A regra contida no
art. $272$, $\S 5^{\circ}$, do Código de Processo Civil
, de aplicação subsidiária aos Juizados Especiais, é cogente:
"Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade."

7. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que o prejuízo, nestes casos, é presumido, configurando nulidade absoluta que não admite convalidação (EAREsp 1.306.464/SP; Agint no AREsp 2.500.462/MG). A finalidade da norma é respeitar a organização do trabalho dos escritórios de advocacia, permitindo que a parte escolha quem receberá as comunicações oficiais para fins de controle de prazos. Ao validar uma intimação manifestamente nula e prosseguir com atos de constrição patrimonial (SISBAJUD), a decisão de origem reveste-se de teratologia, ferindo o direito líquido e certo ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, da CF).

8. Desta forma, mantenho os fundamentos da liminar anteriormente concedida. A nulidade da intimação da sentença acarreta, por via de consequência, a nulidade de todos os atos subsequentes, inclusive o trânsito em julgado certificado e a fase de cumprimento de sentença

11. Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para:
anular
a decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade nos autos nº 5000038-44.2025.8.08.0068;
declarar a nulidade
da intimação da sentença e de todos os atos processuais posteriores;
determinar
ao Juízo de origem que proceda à nova intimação da sentença, observando rigorosamente o rol de advogados indicados pela Impetrante, com a consequente reabertura de prazo recursal.

12. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 e do art. 25 da Lei nº 12.016/2009."

É como voto.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)